Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DEBITADAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS E NÃO DEVOLVIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Evidenciada a existência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito correspondente.
II. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a instituição financeira promove descontos em folha de pagamento em consonância com contrato fraudado por terceiro que acreditava legítimo.
III. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiro.
IV. É admissível a compensação entre o valor que deve ser restituído pela instituição financeira e o valor que foi creditado na conta corrente e não devolvido pelo consumidor.
V. Não há dano moral, por ausência de vulneração a predicados da personalidade, na hipótese em que o consumidor não restitui o valor depositado na sua conta bancária em razão do cartão de crédito consignado fraudado.
VI. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu provida em parte.